Tribunal: STJ
Processo: 5037945-29.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072460 - RJ(2025/0376888-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO BRANDAO MAGALHAES - RJ113917
RODRIGO RABELO TAVARES BORBA - RJ131043
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. DIREITO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. NEGATIVA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

MODIFICAÇÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à decadência para impetração do mandado de segurança, à
inadequação da via eleita, bem como à necessidade de inclusão de outras
instituições financeiras, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmulas no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 83fbf09e-211e-42be-bbd9-7b972bd219b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072460 - RJ (2025/0376888-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HOBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO BRANDAO MAGALHAES - RJ113917
RODRIGO RABELO TAVARES BORBA - RJ131043
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
DIREITO.
INADEQUAÇÃO.
VIA
ELEITA.
NEGATIVA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MODIFICAÇÃO. DECISÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à decadência para impetração do mandado de segurança, à
inadequação da via eleita, bem como à necessidade de inclusão de outras
instituições financeiras, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmulas no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HOBRAS
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do
assim
Tribunal Regional Federal da 2a Região
ementado:

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS MAIS DE 120
DIAS DA EDIÇÃO DO ATO COATOR. DESCABIMENTO DO 'WRIT'. SÚMULA 269
271, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Cuida-se de apelação cível interposta por HOBRAS TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTACAO LTDA contra sentença que, em Mandado de Segurança,
denegou a segurança que objetiva a devolução/estorno do Encargo de
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

Concessão de Garantia do ECG cobrado antes de
(Banco Safra S.
20/08/2020
A. – CCB no 003560851 - R$ 96.611,88 de ECG – extrato bancário na data de
– e Banco Bradesco S. A. – CCB no 008156727 - R$241.529,69).
29/07/2020
2 - A parte Apelante alega ter passado por dificuldade financeira em razão da
pandemia de Covid-19. Por essa razão, recorreu a uma linha de crédito
emergencial instituído pela Medida Provisória n. 975/2020, convertida na
De acordo com o artigo 6o, parágrafo 5o do referido
Lei no 14.042/2020.
diploma normativo, o Encargo por Concessão de Garantia não é cobrado nos
contratos celebrados no contexto do programa emergencial do acesso ao
crédito, na modalidade de garantia (Peac-FGI). 3 - O BNDES, por meio do 'Aviso
AST no 03/2020' limitou o alcance do benefício estabelecido na
prevendo o descabimento da comissão apenas com
Lei no 14.042/2020,
relação a liberações de créditos em operações garantidas no âmbito do Peac-
FGI após a vigência da referida lei. Por conseguinte, a parte Autora, ora
Recorrente, impetrou o presente mandamus objetivando a declaração da
ilegalidade do ato normativo editado pelo BNDES e a consequente devolução
dos valores pagos em relação a contratos de empréstimos com o Banco Safra.
4 - As alegações da Demandante não merecem prosperar, na medida em que o
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, tampouco
pode ser impetrado como substitutivo de ação de cobrança, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal presente nas súmulas de no 269 e
271. 5 - O artigo 23 da
estabelece o prazo decadencial de 120
Lei 12.016/09
dias contados da ciência do ato impugnado para a impetração do mandado de
segurança. Todavia, o ato normativo do BNDES foi publicado dia
e
20/8/2020,
a presente demanda foi ajuizada em
portanto, operou-se a
10/5/2021,
decadência do direito de a parte se valer do remédio constitucional ora em
análise. 6 - Verifica-se que o pedido de devolução de pagamento efetuado pela
parte Recorrente influencia diretamente na relação contratual existente entre
as instituições financeiras mencionadas na origem (Banco Safra e Banco
Bradesco), razão pela qual as aludidas pessoas jurídicas devem integrar a
relação processual, o que não aconteceu no caso ora em análise. 7 - Apelação
desprovida." (e-STJ fl. 2.777)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.791/2.795).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2.797/2.827), a recorrente aponta
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
i)
e II, do Código de Processo Civil – negativa da prestação
art. 1.022, caput
jurisdicional em decorrência da Corte local não se manifestar sobre as teses suscitadas;
ii)
da
– ao argumento de que não há decadência
art. 23
Lei no 12.016/2009
porque a relação entre as partes é de trato sucessivo;
iii) arts. 19, 14, § 4o, da
e 515, I, do Código de Processo
Lei no 12.016/2009
Civil – sustenta que a medida é de cunho declaratório e que, mesmo que fosse, não há
efeitos patrimoniais pretéritos; e
iv)
o, § 3o, da
– aduz que é desnecessário que outras
art. 9
Lei no 12.084/2009
instituições bancárias integrem a lide.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 2.831/2.853), o recurso especial
foi inadmitido (e-STJ fls. 2.860/2.861), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a recorrente
sustenta que a Corte local se omitiu em apreciar o pedido de declaração do direito à
futura restituição administrativa, bem como a inexistência de indenização securitária a
ensejar a inclusão de outras instituições bancárias.
O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que o
acórdão examinou de forma exauriente as matérias suscitadas, consignando que a via
eleita é inadequada, porque não produz efeitos patrimoniais pretéritos, e que é
necessária a inclusão das instituições bancárias citadas para integrarem a relação
processual.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Como se vê, na decisão embargada, foi reconhecida a inadequação
da via eleita, na medida em que a concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal, assim como a necessidade de as instituições financeiras
mencionadas na causa de pedir integrarem a relação processual." (e-STJ fl.
2.792)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do
do CPC –, agiu corretamente o tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto ao tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

(AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

No que concerne às matérias versadas nos arts. 19, 14, § 4o, da
515, I, do Código de Processo Civil; e 9o, § 3o, da
Lei no 12.016/2009;
apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de
Lei no 12.084/2009,
debate pelo acórdão recorrido, nem sequer de modo implícito, e, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Nesse sentido:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada
ofensa ao art. NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos autos." (AgInt
no
/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1.834/881
julgado em
Dje de
17/10/2022,
19/10/2022)

Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que atrai
a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo, revelando-
se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por violados, incidindo
ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais tidas
por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

Por outro lado, o Tribunal estadual consignou a decadência do direito
pleiteado, destacando que o mandado de segurança não é a via adequada para a
devolução de valores e observou que a restituição desses valores impacta a relação
contratual com outras instituições bancárias, razão pela qual devem integrar a relação
processual.
É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão:

"(...)
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

Por conseguinte, a parte Autora, ora Recorrente, impetrou o presente
mandamus objetivando a declaração da ilegalidade do ato normativo editado
pelo BNDES e a consequente devolução do valor de R$96.611,88 em relação
ao contrato de empréstimo com o Banco Safra e de R$241.529,69 em relação
ao contrato de empréstimo com o Banco Bradesco (evento 1 - 1a Instância).
Não obstante, as alegações da Demandante não merecem
prosperar, na medida em que o mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais pretéritos, tampouco pode ser impetrado como substitutivo de
ação de cobrança, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal
Federal.
(...)
Ademais, o artigo 23 da
estabelece o prazo
Lei 12.016/09
decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado para a
impetração do mandado de segurança. Todavia, o ato normativo do BNDES foi
publicado dia
e a presente demanda foi ajuizada em
20/8/2020,
10/5/2021,
portanto, operou-se a decadência do direito de a parte se valer do remédio
constitucional ora em análise.
Por fim, verifica-se que o pedido de devolução de pagamento
efetuado pela parte Recorrente influencia diretamente na relação contratual
existente entre as instituições financeiras mencionadas na origem (Banco
Safra e Banco Bradesco), razão pela qual as aludidas pessoas jurídicas devem
integrar a relação processual, o que não aconteceu no caso ora em análise." (e-
STJ fl. 2.775)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
decadência para impetração do mandado de segurança, à inadequação da via eleita,
bem como à necessidade de inclusão de outras instituições financeiras, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARGUMENTAÇÃO.
DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA 284/STF. ART. 207
ARGUMENTAÇÃO DEFICIÊNTE.
o DA LINDB.
SÚMULA 284/STF. ART. 6
CONTEÚDO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SÚMULA 7/STJ.
SEGURANÇA.
REVISÃO.

PRECEDENTES.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
(...)
6. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária quanto ao
transcurso do prazo decadencial para impetrar o mandado de
segurança, com o objetivo de acolher a pretensão recursal,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático
probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
(...)"
(AgInt no
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 2.461.191/AM,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
12/5/2025,
16/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA
DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA PARA RESTABELECER
A PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA, NA QUALIDADE DE FILHA MAIOR E
SOLTEIRA,
NÃO
OCUPANTE
DE
CARGO
PÚBLICO
PERMANENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FILHA
SÚMULA N. 7/STJ.
SOLTEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESCABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco
objetivando a impetrante o restabelecimento de pensão por morte. Na
sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida,
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

ficando consignado que o argumento de que a beneficiária acumula a referida
pensão com outra fonte de renda não é capaz de afastar o direito ao
recebimento do benefício pretendido, porquanto a dependência econômica não
constitui um requisito para a sua concessão. Esta Corte não se conheceu do
recurso especial.
II - Quanto às alegações de necessidade de dilação probatória,
inadequação da via eleita e ilegitimidade da autoridade coatora, não
podem ser apreciadas por meio de recurso especial, porque demandam
reexame de matéria fática, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.823.098/PE,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
30/8/2021,
2/9/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não havendo fixação de honorário sucumbenciais pelas
instâncias ordinárias, inaplicável a majoração prevista no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:57
Código de Controle do Documento: 6062198d-e459-455b-81fb-13f2d36df9fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.072.460 / RJ
Número Registro: 2025/0376888-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50379452920214025101
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: PÉRISSON LOPES DE ANDRADE - SP192291
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : RODRIGO RABELO TAVARES BORBA - RJ131043
LEONARDO BRANDAO MAGALHAES - RJ113917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a50b1966-b2d4-4a36-beb4-5aa2df8e7b60

Documento eletrônico VDA54618773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:08
Código de Controle do Documento: a50b1966-b2d4-4a36-beb4-5aa2df8e7b60